Tribunal: STF
Processo: ARE 1583852
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO, CONCRETA OU POTENCIAL, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE FILIADO À IMPETRANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Na espécie, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT impetrou o presente mandado de segurança coletivo em face do Delegado da Receita Federal em Campinas, a fim de obter provimento jurisdicional que assegure o direito de seus associados efetuarem os recolhimentos das contribuições ao PIS e à COFINS sem a inclusão dos próprios tributos na base de cálculo, bem como declare o direito à compensação ou precatório dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos.
2. A Constituição não exige prévia autorização dos associados, para a impetração do mandado de segurança coletivo. No mesmo sentido, a Súmula nº. 629, do Supremo Tribunal Federal: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. 
3. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é necessária a juntada de lista dos associados, no momento da impetração. Precedentes.
4. A dispensa de apresentação dos documentos, entretanto, não afasta a obrigatoriedade de provar a atuação em favor dos associados, ou seja, a demonstração do interesse processual. Precedentes.
5. Embora a legitimação extraordinária prevista no mandado de segurança coletivo dispense a identificação detalhada dos titulares dos direitos em cuja defesa atue o substituto processual, é imprescindível a demonstração inequívoca da existência de violação, concreta ou potencial, pela autoridade impetrada, contra direito líquido e certo de filiado da associação impetrante do mandado de segurança preventivo, sob pena de indevido uso o mandado de segurança coletivo como ação direta de inconstitucionalidade e violação ao devido processo legislativo.
6. Na espécie, a ANCT não comprovou o interesse de agir. A apelante não provou o interesse direto dos associados, aqueles que possam ser atingidos por ato da autoridade coatora cujos efeitos pretende desconstituir (no presente caso, o direito de seus associados efetuarem os recolhimentos das contribuições ao PIS e à COFINS sem a inclusão dos próprios tributos na base de cálculo, bem como obter a declaração do direito à compensação ou precatório dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos).
7. Não está especificado na petição inicial quais associados estão sujeitos ao recolhimento dos tributos ou documentos que comprovem a incidência de fato gerador da exação questionada, nem mesmo qualquer ato administrativo concreto apto a justificar o mandado de segurança preventivo, o que demonstra a falta de interesse na demanda. O pedido é extremamente genérico, inexistindo qualquer demonstração de lesão ou perigo de lesão a direito, evidenciando a absoluta falta de interesse processual. Assim, não merece qualquer reparo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
8. Apelação desprovida” (e-doc. 93, p. 11/12).

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-doc. 111).
No recurso extraordinário, a recorrente alega que houve violação do art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.
Aduz que a Suprema Corte teria consignado, no Tema nº 1.119, que inexiste necessidade de, em mandado de segurança coletivo, juntada de autorização expressa dos filiados, lista de filiados ou comprovação prévia de associados. Invoca também a Súmula nº 629.
Entende que “[o] interesse processual e legitimidade ativa da associação decorre da pertinência temática entre o seu Estatuto e as medidas implementadas” (grifo do autor). Assevera que não representaria todos os cidadãos, mas apenas os que resolveram a ela se filiar.
Assevera que ocorreu ofensa ao texto constitucional, na medida em que o Tribunal de Origem aplicou entendimento de que “em mandado de segurança coletivo impetrado por associação [seria] obrigatório a comprovação de associados que podem se beneficiar do título judicial, com a juntada da lista de todos os filiados com o endereço fiscal destes para demonstrar o interesse processual da recorrente” (grifo do autor).
Reitera que está presente seu interesse processual.
Discorre sobre a diferença entre associação civil, na qual se enquadraria, e associação de categoria ou classe.
Argumenta que a Constituição Federal não teria limitado a impetração de mandado de segurança a um tipo determinado de associação, e sim garantiu a medida a todos os tipos de associação.
Disserta sobre seu objetivo institucional, alega que inexiste previsão legal que impeça a união de pessoas a ente associativo e diz que os efeitos do julgado seria apenas a seus filiados, e não a toda coletividade.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
Verifica-se que a Corte de origem, analisando os fatos e as provas juntadas aos autos, bem como interpretando a legislação ordinária, assentou não ter a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos interesse de agir. Nesse contexto, realçou, entre outros pontos, que não houve demonstração da incidência do fato gerador da exação questionada nem de qualquer ato administrativo concreto apto a justifica o mandado de segurança preventivo. Cito trecho do voto do Desembargador Federal Relator:

“Na espécie, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT impetrou o presente mandado de segurança coletivo em face do Delegado da Receita Federal em Campinas, a fim de obter provimento jurisdicional que assegure o direito de seus associados efetuarem os recolhimentos das contribuições ao PIS e à COFINS sem a inclusão dos próprios tributos na base de cálculo, bem como declare o direito à compensação ou precatório dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos.
[...]
A dispensa de apresentação dos documentos, entretanto, não afasta a obrigatoriedade de provar a atuação em favor dos associados, ou seja, a demonstração do interesse processual. Nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte, in verbis:
[...]
Com efeito, embora a legitimação extraordinária prevista no mandado de segurança coletivo dispense a identificação detalhada dos titulares dos direitos em cuja defesa atue o substituto processual, é imprescindível a demonstração inequívoca da existência de violação, concreta ou potencial, pela autoridade impetrada, contra direito líquido e certo de filiado da associação impetrante do mandado de segurança preventivo, sob pena de indevido uso o mandado de segurança coletivo como ação direta de inconstitucionalidade e violação ao devido processo legislativo.
Na espécie, a ANCT não comprovou o interesse de agir. A apelante não provou o interesse direto dos associados, aqueles que possam ser atingidos por ato da autoridade coatora cujos efeitos pretende desconstituir (no presente caso, o direito de seus associados efetuarem os recolhimentos das contribuições ao PIS e à COFINS sem a inclusão dos próprios tributos na base de cálculo, bem como obter a declaração do direito à compensação ou precatório dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos).
Não está especificado na petição inicial quais associados estão sujeitos ao recolhimento dos tributos ou documentos que comprovem a incidência de fato gerador da exação questionada, nem mesmo qualquer ato administrativo concreto apto a justificar o mandado de segurança preventivo, o que demonstra a falta de interesse na demanda. De fato, o pedido é extremamente genérico, inexistindo qualquer demonstração de lesão ou perigo de lesão a direito, evidenciando a absoluta falta de interesse processual. Assim, não merece qualquer reparo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”.

Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da  legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/09 e CPC) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF.
Na mesma direção, cito os seguintes julgados, nos quais se apreciaram situações análogas à do presente caso: 

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Legitimidade ad causam. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF. 1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem importaria no reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE nº 1.282.552/SC-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/22 — grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE nº 1.258.018/RS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/20 – grifo nosso).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.089.464/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/5/19 – grifo nosso).

Corroborando o entendimento: RE nº 981.727/RN-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18; RE nº 1.051.669/SC-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/19.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente